Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DE MORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE HIPÓTESE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse ou titularidade registral do veículo pela parte devedora.
2. Pedido de reforma da sentença, com o prosseguimento da ação diante da juntada do contrato de alienação fiduciária e da notificação de constituição em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do veículo em nome da parte devedora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão na presente hipótese; e (ii) estabelecer se o contrato e a notificação da mora bastam como documentos indispensáveis à propositura da demanda no rito do Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação aplicável exige apenas o contrato de alienação fiduciária e a notificação de constituição em mora como documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. A ausência de atualização do registro de propriedade perante o órgão de trânsito constitui obrigação do devedor e não interfere na validade ou exigibilidade da garantia fiduciária.
6. A transferência da propriedade do veículo perante o órgão executivo de trânsito constitui dever legal do devedor fiduciante, não lhe sendo dado invocar a própria inércia administrativa como meio de obstar o regular processamento da ação de busca e apreensão.
7. Admitir o contrário implicaria prestigiar comportamento contraditório e permitir que o devedor se beneficie da própria omissão, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório ("venire contra factum proprium").
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente processada a ação de busca e apreensão

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro do veículo em nome da parte devedora não impede o ajuizamento nem o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando comprovados o contrato e a constituição em mora. 2. Os documentos indispensáveis à ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, restringem-se ao instrumento contratual e à notificação de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil;
art. 123, Código de Trânsito Brasileiro;
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992825, 071523709.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23/04/2025, DJe 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1931394, 071200459.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1637924, 071408758.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 09/11/2022, DJe 24/11/2022.